Tribunal: TJMT
Processo: 1026174-74.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026174-74.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIVANIA GONCALVES JESUS - CPF: 045.300.641-82 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1026174-74.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
/MT

Recorrente:
EDIVANIA GONCALVES JESUS

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do julgamento:
22 à 26/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO
CREDITÍCIA.
ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO IMPUGNADO PEL
O
CONSUMIDOR.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENT
ENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Afirmando
a
consumidor
a
que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida
que não contraiu
e,
por
outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência do suposto contrato que consubstanciou o apontamento em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.

2
. Sentença reformada.

3
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação
em que
a
Recorrente
EDIVANIA GONCALVES JESUS

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
do pedido
inicial
,
bem como
condenação
n
as penas de litigância de má-fé
, custas processuais e honorários advocatícios
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
EDIVANIA GONCALVES JESUS
,
nas razões recursais, suscita preliminar
de
complexidade da causa
, pugnando pela extinção do pro
cesso, sem resolução de mérito.

Em contrarrazões (
ID
163282512
), a Recorrida

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023